Tribunal: TJSP
Processo: 2275517-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de restituição de quantias pagas. Identificação de erro de cálculo em negócio jurídico firmado entre as partes. Ausência de homologação do acordo. Negócio jurídico que deve ser desconsiderado em observância ao princípio da boa-fé que emana sobre todas as relações contratuais. Ocorrência de erro de cálculo a permitir a retificação da declaração da vontade. Inteligência

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de restituição de quantias pagas. Identificação de erro de cálculo em negócio jurídico firmado entre as partes. Ausência de homologação do acordo. Negócio jurídico que deve ser desconsiderado em observância ao princípio da boa-fé que emana sobre todas as relações contratuais. Ocorrência de erro de cálculo a permitir a retificação da declaração da vontade. Inteligência do art. 143 do Código Civil. Decisão mantida. Recurso desPROVIDO.